Tribunal: TJDFT
Processo: 0726193-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE OLVIDA OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. NULIDADE RECONHECIDA DA SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANDO O AUTOR VEICULOU APENAS A PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AFRONTA MANIFESTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para evitar excessos no exercício da atividade jurisdicional, o legislador infraconstitucional instituiu o chamado dever de congruência, pelo qual o juiz, ao proferir decisão de mérito, deve examinar o objeto mediato – resultado prático relacionado a um bem da vida - e imediato do pedido – atinente ao tipo de tutela jurisdicional pretendida pela parte (condenatória, constitutiva, declaratória) -, fazendo-o por interpretação lógico-sistemática do conjunto da postulação dos litigantes. A necessária interligação entre o pedido inicial e o dispositivo da sentença de mérito está positivada nos artigos 141 e 492, ambos do CPC, que dão suporte legal ao princípio da congruência, da adstrição ou da correlação.
2. Sobressaindo, do cotejo analítico da pretensão inicial deduzida pela autora e o provimento judicial de mérito, a nulidade do julgado por vício extra petita, porquanto a sentença desbordou dos limites objetivos da causa, os quais são definidos na fase postulatória da demanda tendo em conta a causa de pedir, o pedido inicial e as matérias de defesa alegadas em contestação, é de ser cassado o pronunciamento judicial recorrido.
3. Caso concreto no qual a autora, na peça vestibular, optou por requerer apenas o recebimento da indenização por perdas e danos, em vez de exigir a tutela específica, porém o juízo sentenciante, olvidando os limites da lide conforme delineados na fase postulatória da demanda e não atentando à causa de pedir nem ao pedido inicial, condenou o réu ao cumprimento da obrigação de fazer, configurando-se julgamento extra petita. Sentença nula por ausência de exame, pelo juízo da causa, da pretensão deduzida pelo autor, a qual encerra verdadeiro elemento substancial de mérito.
4. Preliminar de nulidade por julgamento extra petita acolhida. Sentença cassada. Apelações prejudicadas.